Tribunal: TJPA
Processo: 0860751-59.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860751-59.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: PEDRO CARNEIRO S A INDUSTRIA E COMERCIO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Embargos de Declaração. Apelação. Honorários Advocatícios. Embargos do devedor. Procedência. Condenação. Apelação desprovida. Majoração Recursal. Incidência. Omissão. Suprimento. Efeito Modificativo. Embargos de Declaração Acolhidos.

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou desprovida a apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, julgou procedentes os Embargos do Devedor e condenou o embargado ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da causa;

2. Os termos recursais reportam-se a omissão sobre a majoração dos honorários advocatícios incidente no desprovimento da apelação, a teor do §11 do art. 85 do CPC;

3. Omisso o acórdão neste particular, o vício deve ser sanado sob o efeito modificativo, para majorar o percentual de honorários fixados na sentença, de 10% para 15% sobre o valor da causa;

4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: art. 85, §11, CPC.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 4/11/2024 a 11/11/2024, à unanimidade, em conhecer do acolher os embargos de declaração.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
(Id. 20399598) opostos por
PEDRO CARNEIRO S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO
em face do acórdão de Id. 19983287, que, nos autos da ação de Execução Fiscal proposta pelo ESTADO DO PARÁ,
negou provimento à apelação
interposta contra sentença (Id. 16140620) que
julgou procedentes os

Embargos do Devedor
e condenou o embargado ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, o embargante defende a omissão do acórdão em relação à majoração do percentual de honorários objeto da condenação da sentença, tendo em vista a sucumbência recursal. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão com efeitos infringentes, e majorar os honorários advocatícios.

Contrarrazões ausentes, conforme certificado no Id. 20850693.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou desprovida a apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, julgou procedentes os Embargos do Devedor e condenou o embargado ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da causa.

São os termos dispositivos do acórdão embargado:

“Pelo exposto, conheço e nego provimento à apelação para manter a sentença que julgou procedentes os embargos do devedor e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Tudo nos termos da fundamentação.”

Os termos recursais se reportam a omissão sobre a majoração dos honorários advocatícios no acórdão que negou provimento à apelação, para manter a sentença declaratória.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, o Tribunal deve majorar o percentual de honorários advocatícios em caso de desprovimento da apelação.

A sentença condenou o embargado em honorários advocatícios nos termos dispositivos a saber:

“ANTE O EXPOSTO, em razão da nulidade da CDA que embasa a execução fiscal, julgo procedentes os embargos à execução, e julgo extinto o presente processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Em consequência, declaro extinto o processo de execução fiscal nº 0037065-23.2009.814.0301, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do NCPC.

Certifique-se a presente decisão nos autos principais, nele adotando-se as providências necessárias à desconstituição da penhora e arquivamento processual.

Condeno o embargado em honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, com fulcro no art. 85, §3º, I do NCPC.

Deverá o embargado ressarcir as custas antecipadas pelo embargante, nos termos do art. 40, parágrafo único da Lei Estadual nº 8.328/2015.”

Nesse contexto, tendo a sentença fixado percentual de honorários, e sido mantida pelo Tribunal em sede de apelação, impõe-se a majoração recursal.

O acórdão embargado, de fato, foi omisso neste particular, o que deve ser sanado sob o efeito modificativo.

Neste sentido, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 15% sobre o valor da causa, em atenção ao §11 do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
conheço e acolho os embargos de declaração
para, sob efeito modificativo, sanar a omissão e acrescer ao acórdão a majoração recursal dos honorários advocatícios fixados na sentença. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 4 de novembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/11/2024